Tribunal: STF
Processo: Pet 13741
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende desconstituir o trânsito em julgado da decisão monocrática que não conheceu de embargos de divergência em recurso extraordinário com agravo.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli).



IV. Dispositivo 



5.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 739.994-AgR-ED-AgR (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; AI 260.266-AgR-ED-ED (2000), Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 387.912-AgR-AgR-ED-ED (2003), Rel. Min. Nelson Jobim; AI 441.402-AgR-ED-ED (2004), Rel. Min. Nelson Jobim; AI 522.065-AgR-ED-ED (2005), Rel. Min. Celso de Mello; AI 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED (2011), Rel. Min. Celso de Mello; AI 853.653 AGR-ED-EDv-AgR-ED-ED (2014), Rel. Min. Celso de Mello.



    1. Trata-se de petição em que se pretende a desconstituição do trânsito em julgado da decisão monocrática desta Presidência que não conheceu do ARE 1.501.067-ED-AgR-ED-EDv.



    2. A requerente sustenta que, “a considerar que a publicação da decisão que não conheceu dos embargos de divergência ocorreu em 11/04/2025, o trânsito em julgado da decisão se daria em 12/05/2025, 15 dias úteis após a publicação da decisão, e não na mesma data em que proferida a decisão monocrática, alvo dos embargos de declaração”.



    3. A parte requerente pede “a devolução dos autos (do ARE 1.501.067) a esse Supremo Tribunal Federal”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 18.03.2023.



    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    7. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    8. De toda sorte, ainda que fosse possível conhecer do pedido, não seria o caso de acolhê-lo. No caso em análise, reconheci o caráter protelatório dos embargos de divergência e, por isso, determinei a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem. A decisão foi publicada em 11.04.2025. Em 25.04.2025, quando encerrada a prestação jurisdicional por esta Corte, sobreveio a apresentação da presente petição.



    9. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão”. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AI 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 387.912-AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. Jelson Jobim; AI 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; AI 522.065-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello; AI 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello; e AI 853.653- AGR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello.



    10. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente